Tribunal: TJBA
Processo: 8129386-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129386-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA NOVAIS SOARES

Advogado(s)
:
SAMUEL RAMOS VENANCIO

APELADO: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, o que resultou no montante aproximado de R$ 300,00. Sustenta o apelante que a verba fixada é irrisória e desproporcional ao trabalho realizado, pleiteando a majoração com base no critério da equidade e nos parâmetros previstos na Tabela de Honorários da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do baixo valor da condenação, é admissível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, com fundamento nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, e se devem ser observados os valores sugeridos pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme os critérios legais indicados.

4. Todavia, o § 8º do mesmo dispositivo admite a fixação dos honorários por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. No julgamento do Tema 1076, submetido ao rito dos repetitivos, o STJ assentou que a aplicação da equidade é restrita às hipóteses em que a fixação percentual resultaria em verba ínfima ou desproporcional, como no caso concreto.

6. A aplicação da equidade deve observar os parâmetros estabelecidos pelo § 8º-A do art. 85 do CPC, que determina a observância do valor mínimo da Tabela de Honorários da OAB ou do percentual de 10%, prevalecendo o que for maior.

7. No presente caso, os honorários fixados em 10% da condenação resultam em quantia manifestamente irrisória e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, sendo cabível a majoração com base no critério da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for irrisório ou muito baixo, conforme os §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC.

2. Na fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, deve-se observar os valores recomendados pela OAB ou o percentual mínimo de 10% previsto no § 2º do art. 85 do CPC, aplicando-se o que for maior.

3. A fixação de honorários em valor irrisório desrespeita os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia, devendo ser majorada para assegurar justa retribuição ao trabalho prestado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129386-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIA NOVAIS SOARES e como apelada VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .